Tribunal: STF
Processo: Rcl 73163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amadeus Brasil Ltda. alega ter o Juízo da 51ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0244200-61.2009.5.02.0051, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado determinou a inclusão de empresa reclamante em fase de execução, por ser sócia da Fundação Rubem Berta, sem que tenha participado do processo de conhecimento.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    id.b37bbc9. Diante do pedido da exequente e considerando que ora executada é sócia da empresa Amadeus (CNPJ nº03.232.813/0001-03),   consoante documentação juntada, bem como, diante do o esgotamento dos meios viáveis à satisfação da presente execução em face da reclamada originária, procedo à desconsideração inversa da personalidade jurídica da referida empresa, a fim de incluí-la no polo passivo da presente demanda, vez que tendo por sócia a executada, torna-se parte legítima a responder pelas obrigações da mesma, finalidade precípua do instituto supracitado.



    Nesse passo, expeça-se citação da empresa acima especificada, para manifestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, a ser cumprida na pessoa da sócia já executada através de seu patrono constituído nos presentes autos.



    Como medida de urgência, com fundamento nos artigos 301 do Código de Processo Civil, determino, desde já, o imediato arresto de valores suficientes para satisfação do crédito exequendo devidamente atualizado. Proceda-se a penhora  junto às contas correntes e aplicações financeiras da empresa mencionada.



     O caso trata de reconhecimento de grupo econômico e se amolda ao Tema n. 1.232/RG. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.387.795.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente